Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016288-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
AGRAVADA: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, “que indeferiu a transferência da propriedade de cotas sociais do grupo Reical postulada pelo, ora agravante, nos autos da fase de cumprimento provisório de sentença 1018974- 30.2021.8.11.0041, que ele promove contra Ide Gonsalves Guimarães (...)”.
O agravante relata que ajuizou a Ação de Petição de Herança 1006153-62.2019.8.11.0041 contra Idê e Camila a fim de obter a restituição da herança que lhe cabe, na qualidade de herdeiro necessário do seu falecido avô materno (José Carlos) – herança essa que equivale a 25% do acervo hereditário, incluído 25% do capital social do grupo econômico Reical; cita que na sentença foi declarado o direito de herança do ora recorrente e confirmada a tutela de urgência que lhe fora liminarmente deferida no curso da demanda em questão, posteriormente revogada quando do julgamento dos apelos.
Comenta que requereu a instauração do cumprimento provisório de sentença contra a agravada (Pje 1018974-30.2021.8.11.0041), com fulcro no artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil; após a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentado por Idê, o agravante se manifestou e, mediante determinação judicial, retificou o valor da causa da fase de cumprimento provisório de sentença e, ao mesmo tempo, manejou Embargos Declaratórios por considerar que há omissão de que o valor da causa da fase de cumprimento provisório de sentença é igual a R$ 279.850,00 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais) e que desnecessário atribuir valor à etapa processual referida.
Argumenta que, ao invés de julgar a Impugnação de Idê, decidindo expressamente sobre (i) o valor da pretensão satisfativa de Emanoel; (ii) a caução, por ele, apresentada; e, (iii) as demais matérias versadas na defesa da agravada, o Magistrado se limitou a rejeitar os embargos; afirma que tem direito a 22,5% das quotas sociais da Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda., a 244.850 quotas sociais da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. e, a 25% das quotas sociais da Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Aduz que “Na hipótese de Vossa Excelência considerar que há necessidade de atribuição de valor à pretensão executória de Emanoel, o valor em foco deve ser arbitrado em R$ 279.850,00. Isso porque (i) 22,50% ou 22,50 cotas sociais da Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 05.016.322/0001-42, NIRE 51200807007) equivalem a R$ 22.500,00; (ii) que 24,50% ou 244.850 quotas sociais da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. correspondem a R$ 244.850,00; e, (iii) que 25% ou 12.500 quotas sociais da Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda. são iguais a R$ 12.500,00, consoante o Relatório de Auditoria Especial produzido pela Case Administração Judicial e demais documentos.”
Alega que nada justifica multiplicar por 5 anos o valor percebido pelos sócios do Grupo Reical, a título de antecipação mensal de distribuição de lucros e/ou sob a rubrica de distribuição de lucros anual, para fixar o valor da causa, no caso concreto, como pretende a agravada; ainda sobre o valor da causa da fase de cumprimento de sentença, menciona que não pode “ser R$ 22.279.850,00, pois (i) o valor da causa da Ação de Petição de Herança respectiva é R$ 30.000.000,00 (id. 56775633 - Pág. 23); (ii) a agravada não impugnou esse valor anteriormente (=preclusão temporal); e, (iii) os bens imóveis que compõem a herança que deve ser restituída ao agravante não somam apenas R$ 7.720.420,00 (=R$ 30.000.000,00 menos R$ 22.279.850,00)”.
Aduz que o Magistrado não atribuiu efeito suspensivo à Impugnação apresentada pela agravada nos autos de origem, e isso é o que basta para dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, até porque a recorrida não garantiu o juízo da execução; assevera que “a transferência das cotas sociais sub examine tem inegável caráter alimentar, porque também é inadmissível que Emanoel continue a depender de parentes para prover o seu próprio sustento (alimentação, moradia, transporte, vestuário, educação, etc), quando se tem presente que ele tem patrimônio próprio.”
Requer a concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência, a fim de que a propriedade das suas cotas sociais de direito no Grupo Reical lhe sejam transferidas imediatamente; que a decisão agravada seja reformada para homologar a caução ofertada e ordenar a imediata transferência da propriedade das suas cotas sociais de direito no Grupo Reical, com fundamento nos ITENS 1 e 3 da TABELA B da Lei Estadual 11.077/2020, conjugado com os artigos 520, caput e IV; 523; 524; 536, §§1o e 6o; e, 538 do CPC, nos artigos 3o; 4o; 8o; 292, incisos II, III e V, §2o; e, 525, §6o, do Código de Processo Civil (id 101137994).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em decorrência do julgamento dos apelos interpostos contra a sentença proferida na Petição de Herança 1006153-62.2019.8.11.0041, o ora agravante ajuizou o cumprimento provisório da sentença e requereu:
“a determinar a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) para que esta proceda imediatamente ao desbloqueio de 25% das cotas sociais da Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 05.016.322/0001-42, NIRE 51200807007); da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. (26.765.453/0001-00, NIRE 51200390980); e, da Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ CNPJ 12.269.146/0001-16, NIRE 51201196401); e, ato contínuo, transfira de Ide para Emanoel 22,5% das quotas sociais da Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda.; 244.850 quotas sociais da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.; e, 25% das quotas sociais da Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda.”
A agravada impugnou o cumprimento provisório de sentença e argumentou:
1. inépcia da inicial: não indicação do proveito econômico – elemento essencial para processamento do cumprimento provisório de sentença; 2. da ausência de pedido de gratuidade: ciência da capacidade econômica e preclusão do pedido para atos pretéritos; 3. indeferimento da petição inicial pela não apresentação da certidão de inexistência de recurso com efeito suspensivo; 4. inadequação da via eleita: título ilíquido (não identificação dos bens) que exige prévia abertura do procedimento de liquidação da sentença; 5. prematuridade do cumprimento: ordem de restituição do valor (R$ 3.820.320,00) ilegalmente retirado pelo exequente (por meio de seu advogado) dos cofres do Grupo Reical antes de adoção de qualquer outra medida judicial; 6. entrega da cota-parte perseguida do direito hereditário à mãe do exequente: impossibilidade de duplo benefício sobre os mesmos bens – enriquecimento ilícito; 7. impossibilidade de processamento do cumprimento provisório de sentença: pedido de cunho satisfativo sem oferta da necessária caução suficiente e idônea.
Ao final, pugnou pelo recebimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com atribuição de efeito suspensivo; o acolhimento das prejudicais arguidas e extinção do feito nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do CPC.
No mérito, para excluir do pedido a empresa Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo em vista que foi constituída em 21/07/2010, o de cujus José Carlos Guimarães faleceu em 29/01/2008 e essa pessoa jurídica não consta no rol dos bens objeto do Ação de Inventário no 3109 - 38.2008.811.0041; após a finalização do processo de inventário, a Executada já repassou à mãe do Exequente 25% das quotas sociais que a mesma teria direito na empresa Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda e Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda e, como o Exequente busca uma tutela satisfativa do sugerido direito, traduzida na transferência da propriedade das quotas sociais, que se exija a prestação de caução suficiente e idônea para assegurar os danos que serão causados à Executada Idê, com a condenação do Exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Na resposta à impugnação, o agravante rebateu os fundamentos da agravada e, dentre vários pedidos, pugnou pelo recebimento de caução e pela determinação que a “Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) desbloqueie 22,5% ou 22,50 cotas sociais da Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 05.016.322/0001-42, NIRE 51200807007); 24,50% ou 244.850 cotas sociais da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. (26.765.453/0001-00, NIRE 51200390980); e, 25% ou 12.500 cotas sociais da Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 12.269.146/0001-16, NIRE 51201196401); e, ato contínuo, transfira de Ide para Emanoel 22,50% ou 22,50 quotas sociais da Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda.; 24,50% ou 244.850 quotas sociais da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.; e, 25% ou 12.500 das quotas sociais da Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda.”
O Magistrado, em relação à ausência da certidão prevista no art. 522, II, do Código de Processo Civil, consignou que não inviabiliza o recebimento e prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, eis que, se trata de processo eletrônico.
Mencionou a:
“necessidade de oportunizar a regularização da petição inicial e/ou processamento do feito, no que diz respeito ao valor da causa, indicação ou confirmação expressa nos termos do art. 291 do CPC, em observância do proveito econômico almejado, aos demais fins de direito, inclusive quanto a eventual necessidade de melhor aferição de garantia/caução e/ou complementação do pagamento das custas/taxas, que ainda houver, se for o caso, sendo que para ser mais bem aferida esta questão, deverá a Secretaria judicial providenciar o que mais pertinente à apuração neste sentido, art. 35, III, da CNGC, através do setor responsável, com a observância, aliás, de que se trata de cumprimento provisório de sentença.”
E, determinou a intimação do agravante para, no prazo de quinze dias, providenciar o que mais necessário à regularização do processo, em observância da decisão, sob pena de indeferimento/extinção, em caso de eventual inércia, ausência de manifestação; indeferiu a suspensão do cumprimento provisório de sentença; e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do agravante, por entender “prematuro o acolhimento, diante de todo o contexto existente nos autos, até o momento, ficando, por ora, indeferido, por não vislumbrar de plano os requisitos do art. 300 do CPC, ainda mais por se tratar de cumprimento provisório de sentença, sendo prudente, portanto, maior cautela, oportunizando a manifestação da parte executada, em observância do efetivo contraditório, art. 10 do CPC (...)”.
Com efeito, o agravante peticionou e indicou que o valor da causa, na execução provisória, é R$ 279.850,00 (duzentos e setenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais), mas que não representa a totalidade do seu direito de restituição de herança; mencionou que as custas referentes ao valor da causa (R$ 413,40) constante da autuação do processo, foi inserido automaticamente pelo sistema PJe quando da inserção do número do Processo referência no cadastramento deste feito.
Opostos embargos pelo ora agravante, foram rejeitados, visto que o então embargante “admitiu a ausência de omissão” quando “apresentou a petição de Id 61545467, declarando/confirmando que “o valor da causa, nesta execução provisória, é R$ 279.850,00”, requerendo a retificação da autuação (...)”. Os demais pontos, também foram rejeitados na decisão dos embargos.
Em verdade, neste momento inicial, o agravante ajuizou o cumprimento provisório de sentença e recolheu as custas no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), tanto que sua petição não foi indeferida de plano. Em relação à petição do agravante indicando o valor da causa da execução provisória (R$ 279.850,00), não entendo como “admissão de ausência de omissão” consignada na decisão dos embargos, mas sim, cumprimento ao decisum do Magistrado, tanto que em sede recursal, se insurge contra a questão.
Nesse passo, o artigo 520 do CPC estabelece que o cumprimento provisório de sentença sem recurso com efeito suspensivo, será realizado nos moldes do cumprimento definitivo. Transcrevo:
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.”
Desta feita, o Item 03 da Tabela B da Lei Estadual 11.077/2020, prevê o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) de custas do Foro Judicial de Primeira Instância. Entretanto, pertinente o curso do cumprimento provisório de sentença nas custas recolhidas, mas também é pertinente a manutenção da decisão de providências pela Secretaria do Judicial de Primeira Instância para apurar junto ao setor responsável a quantia correta.
Sobre a transferência de quotas, na sentença proferida na petição de herança, o agravante foi declarado herdeiro de José Carlos Guimarães, e, em relação às quotas sociais, o Magistrado determinou expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que procedesse a transferência imediata das quotas sociais abaixo indicadas para o Herdeiro Emanoel Rosa de Oliveira Junior: a) 22,5% das quotas sociais da Empresa Calcário Morro Grande Indústria e Comércio LTDA.; b) 244.850 das quotas da Empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário LTDA. e c) 25% (vinte e cinco por cento) das quotas sociais da Empresa Roncador Empreendimentos Imobiliários LTDA.
Além disso, houve acordo nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, devidamente homologado, com reconhecimento dos direitos societários do agravante e de sua Prima Camila.
Ademais, o artigo 520, IV do CPC estabelece que:
“o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”
Assim, o agravante menciona que o valor das cotas socais pretendidas somam R$ 279.850,00 (duzentos e setenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais), assim representados, nos termos da sentença:
“R$ 22.500,00 equivalem a 22,50% ou 22,50 cotas sociais da Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 05.016.322/0001-42, NIRE 51200807007); R$ 244.850,00 correspondem a 24,50% ou 244.850 quotas sociais da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.; e, R$ 12.500,00 são iguais a 25% ou 12.500 quotas sociais da Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda.”
Além da probabilidade do direito e da urgência da medida, já que, mesmo reconhecido em sentença, o agravante ainda não exerce seus direitos em relação às quotas sociais, também não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, visto que o agravante oferece R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para os fins do artigo 520, IV do CPC, quantia depositada judicialmente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 1024507-09.201.8.11. 0041, em curso na 11a Vara Cível da Capital.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro, em parte, a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença, em parte, dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro, em parte, a liminar recursal, para determinar a expedição de ofício pela Instância de origem à Junta Comercial para a imediata transferência da propriedade das cotas sociais indicadas na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, condicionada à apresentação da caução ofertada, mantendo apenas a determinação de providências pela Secretaria do Judicial (origem) para apurar junto ao setor responsável a quantia correta das custas judiciais/valor da causa.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Comunique-se o Juízo de origem, requisitando informações.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora